Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DEDUZIDAS EM DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, 329, caput, e 330, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, não há que se falar em absolvição.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4.. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado exige que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da
pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Recurso conhecido em parte. Apelação desprovida.